Tribunal: STF
Processo: RE 96392
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-04
Data de publicação: 1982-03-04

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM INSTITUIDA PELO MUNICÍPIO
PAULISTA DE POPULINA (LEI N. 253, DE 2.1977).
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PACIFICA NO SENTIDO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE INSTITUI A
CHAMADA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM QUE TOMA POR BASE
A DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇO EM PROPORÇÃO AO NUMERO DE
HECTARES DAS PROPRIEDADES RURAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.